Tribunal: STF
Processo: ADI 6291
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB e pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, contra o art. 1°, inc. I, da Emenda Constitucional 77/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, que revogou o § 4° do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Eis os dispositivos:



Emenda Constitucional nº 77/2019 



    Art. 1.º Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ficam introduzidas as seguintes modificações: 



    I - ficam revogados os §§ 4.º e 6.º do art. 22; 



Preceitos revogados 



    Art. 22. Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa: 



    (...)



    § 4.º A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense de Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS – somente poderão ser realizadas após manifestação favorável da população expressa em consulta plebiscitária.



    Os requerentes sustentam, em suma, que “a revogação da garantia democrática de exercício de consulta plebiscitária prévia à desestatização das empresas SULGÁS, CRM E CEEE” conflita com a Constituição Federal (doc. 1, p. 2) e que:



    (...) a supressão da norma constitucional que assegurava a consulta popular abriu caminho para um processo de ampla e irrestrita autorização para futuro processo de privatização com grande risco de impactos diretos à população gaúcha, visto que comprometido patrimônio estatal e estratégico, pois relacionado ao setor de energia, sem visar lucro, oportunizando a prestação do serviço com custo reduzido à toda a sociedade, e com especial atenção à administração dos riscos ambientais com elevado custo. (doc. 1, pg. 6)



    Narram que, a partir do final dos anos 90, o Governo estadual iniciou um processo de privatização, que permanece ativo até os dias de hoje, e que, em 2002, tramitou a PEC 122, convertida na Emenda Constitucional n. 33/2002, responsável por incluir o § 4° ao art. 22 da Constituição Estadual, cuja justificativa foi a seguinte:



    “[...] DIANTE DO ATUAL CENÁRIO NACIONAL DE ‘CRISE ENERGÉTICA’ QUE VIVEMOS, E DE EXTREMA RELEVÂNCIA UMA PROFUNDA REFLEXÃO E AVALIAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO A QUE FOI SUBMETIDA A NOSSA MAIOR ESTATAL, A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA (CEEE), E O SEU PAPEL COMO UM DOS PRINCIPAIS VETORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO NOSSO ESTADO.



    A CEEE CONSTRUIU, AO LONGO DA SUA HISTÓRIA, UMA INFRA-ESTRUTURA INVEJÁVEL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRATICAMENTE A TOTALIDADE DO TERRITÓRIO GAÚCHO, SENDO PIONEIRA E REFERÊNCIA NACIONAL EM ELETRIFICAÇÃO RURAL. O FORTALECIMENTO E PRESERVAÇÃO DESTE PATRIMÔNIO PÚBLICO É QUESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO ESTADO. DO MESMO MODO, A COMPANHIA ESTADUAL DO GÁS - SULGAS REVESTE-SE DE IMPORTÂNCIA SINGULAR NA ATUAL CONJUNTURA DE CRISE ENERGÉTICA E APAGÕES, COMPLEMENTANDO O SISTEMA ENERGÉTICO DO ESTADO, POSSIBILITANDO, ASSIM, UMA SEGURANÇA MAIOR NO ATENDIMENTO DA CRESCENTE DEMANDA POR ENERGIA. ALÉM DO QUE, CONTRIBUI SOBREMANEIRA PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA NOVA MATRIZ ENERGÉTICA QUE ASSEGURE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E EQUILIBRADO EM NOSSO ESTADO. FINALMENTE, CABE RESSALTAR O PAPEL ESTRATÉGICO DA CRM - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO NO SISTEMA ENERGÉTICO ESTADUAL E NACIONAL, QUE TEM POTENCIAL PARA SER A MAIOR FORNECEDORA DE CARVÃO MINERAL PARA USINAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE O NOSSO ESTADO POSSUI A MAIOR RESERVA DO PAÍS DESTE MINERAL TÃO IMPORTANTE COMO INSUMO ENERGÉTICO. PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS E QUE AO POVO GAÚCHO DEVE CABER A SOBERANA E DEMOCRÁTICA OPORTUNIDADE DE DECIDIR SOBRE A EXTINÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO OU CISÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REPRESENTANDO POR TAIS EMPRESAS, VIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA, A EXEMPLO DO QUE JA DELIBEROU POR UNANIMIDADE ESTE PARLAMENTO COM RESPEITO AO BANRISUL E A CORSAN. [...]” (doc. 1, p. 3).



    Em 2016 houve alteração na redação do preceito, permanecendo aquele texto até que fosse agora suprimido com a Emenda Constitucional n. 77/2019. Acrescentam os proponentes que a nova justificativa foi calcada nos argumentos de que 



    A atual situação estrutural das finanças públicas impõe que o Estado promova reformas na estrutura da Administração Pública para que se possa concentrar esforços nas atividades em que a sociedade gaúcha mais carece da presença do Estado, especialmente na segurança pública, na saúde e na educação, de modo a assegurar o bem estar social. (pág. 4 da inicial).



    Dizem, mais, que, “o conteúdo autorizador da desestatização compreende as mais diversas hipóteses”, e que foram editadas, em razão da nova normativa constitucional, as “Leis Estaduais n° 15.298 de 04 de julho de 2019, relativa ao Grupo CEEE; 15.299 de 04 de julho de 2019, relativa à SULGAS; e 15.300 de 04 de julho de 2019, relativa à CRM” (doc. 1, pp. 4-5) 



    Alegam, então, que o afastamento da condicionante de consulta plebiscitária prévia à sociedade é uma afronta ao exercício da democracia direta, o qual tem status de direito fundamental e reconhecido como instrumento a ser observado consoante dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, conforme o princípio basilar da vedação ao retrocesso em matéria de direitos humanos, uma vez implementada a garantia do exercício de consulta popular, ela não poderia mais ser suprimida.



    Aduzem, ainda, ofensa ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade dessa “medida legislativa, que subtraiu da sociedade gaúcha o direito de manifestação quanto ao futuro do Estado”. 



    Narram, de outro lado, que: 



    Durante a rápida tramitação da Proposta de Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, simultaneamente foi objeto de coleta assinaturas em todo o Estado objetivando a adesão da sociedade ao exercício do plebiscito previsto constitucionalmente.



    A medida resultou na obtenção de cerca de 80 mil assinaturas apresentadas no dia 17 de abril de 2019 junto à Assembleia Legislativa, no intuito de promover abertura de PDL para convocação do plebiscito, que seria objeto de remoção do texto constitucional.



    Apesar da impressionante adesão de assinaturas, que se deu em intervalo de pouco mais de 2 meses, a presidência da Assembleia Legislativa rejeitou a tramitação da proposta, em atitude excepcional e sem precedentes, resultando no encaminhamento à votação da PEC que, ao fim, excluiu o direito à consulta popular. (doc. 1, p. 16) 



    Pedem, ao final, seja esta ação conhecida “e, diante da manutenção da vigência do disposto no art. 22, § 4º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 15.298/2019; 15.299/2019 e 15.300/2019”.



    Em 04/02/2020, por meio da Petição 5.358/2020 (doc. 26), os autores requereram a concessão de medida cautelar “suspendendo os efeitos, com eficácia ex nunc, do art. 1º, inc. I, da EC nº 77/2019, na parte em que revogou o § 4º do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, reestabelecendo-se a exigência de consulta plebiscitária prévia à privatização das estatais CEEE, CRM e SULGÁS”, sob o argumento de que se pretende:



    “preservar o resultado útil da ação, que é ameaçado pelo iminente processo de venda, caracterizando a presença do periculum in mora, e diante da hipótese jurídica que se caracterizaria como exemplo de Constitucionalismo Abusivo e de Retrocesso Social, proibidos constitucionalmente, atraindo a plausibilidade jurídica/verossimilhança” (doc. 26, p. 2)



    Em 17/02/2020, o meu antecessor na relatoria do feito, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, adotou o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999. Ainda, solicitou informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, determinou a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (doc. 30).



    Nas informações prestadas nos autos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul afirmou que processo legislativo do Projeto de Emenda Constitucional nº 272/2019, que deu origem à Emenda Constitucional nº 77/2019, norma aqui impugnada, seguiu tramitação regular, observando o rito determinado pela legislação e pela Constituição. Requereu, assim, o indeferimento da liminar e, no mérito, a improcedência do pedido (doc. 33). 



    Em seguida, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul apresentou suas informações, alegando, em síntese, que “a exigência plebiscitária como condição à alienação das estatais representa, pois, severo entrave à administração do Estado pelo Chefe do Poder Executivo, que sofre substancial redução no poder de gestão constitucionalmente outorgado ao Governador do Estado”. Sustenta, assim, a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 77/2019, que revogou a referida exigência, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 56, p. 25-26). 



    Na sequência, o Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com base na seguinte fundamentação:



    Emenda nº 77/2019 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que revoga norma que condicionava os atos de alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais à manifestação favorável da população expressa em consulta plebiscitária. Preliminar. Ausência de impugnação a todo o complexo normativo. Mérito. Alegada violação aos princípios democrático e da vedação ao retrocesso. Improcedência. O princípio democrático não possui o alcance sugerido pelos autores. A Lei Maior não estabeleceu diretrizes pormenorizadas sobre a matéria, tendo exigido apenas que a criação de empresas estatais seja autorizada por lei específica. No caso analisado, o princípio da vedação ao retrocesso não pode implicar o cerceamento do exercício legítimo do poder constituinte estadual. Não cabe ao Poder Judiciário simplesmente substituir, pela sua própria interpretação, a compreensão formada pela autoridade legislativa acerca do princípio democrático, devendo pautar-se, em tais hipóteses, pela autocontenção judicial. Manifestação pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido. (doc. 58, p. 1)



    O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 77/2019 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVOGAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA PROCESSOS DE DESESTATIZAÇÃO DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DO DEVER DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PRÉVIA À DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS MATRIZES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Excetuadas as hipóteses constitucionais de obrigatoriedade de consulta plebiscitária (art. 18, §§ 3º e 4º, da CF e art. 2º do ADCT), a adoção do mecanismo de democracia direta está sujeita à convocação por ato exclusivo do Poder Legislativo (art. 49, XV, da CF). 



    2. Não viola o princípio democrático norma estadual que deixa de exigir consulta plebiscitária como requisito de validade ou condição de eficácia para extinção de empresas estatais estaduais, desde que o processo de desestatização seja submetido à autorização do Poder Legislativo 



    3. Não há violação do princípio da vedação ao retrocesso social quando o direito fundamental que se busca proteger não seja direito social que careça de prestações positivas do Estado. 



    — Parecer pela improcedência do pedido. (doc. 117, pp. 1-2)



    Em 22/03/2021, os partidos requerentes apresentaram pedido de tutela provisória incidental para “que seja determinada a suspensão de quaisquer atos de desestatização relativos às empresas CEEE, CRM e Sulgás até o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade” (doc. 119).



    Em 29/03/2021, o Ministro Ricardo Lewandowski entendeu por não analisar o pedido de tutela incidental, tendo em vista que “neste momento processual, os interesses dos requerentes encontram-se acautelados por força de decisão da Desembargadora Laura Louzada Jaccottet, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 5038070-59.2021.8.21.7000/RS “(doc. 125).



    Em 30/03/2021, as requerentes pediram a reconsideração da decisão que deixou de analisar o pedido de tutela incidental. Para tanto, adicionaram novos argumentos no sentido de que o processo administrativo de extinção da concessão estaria sendo executado pelo Governo do Estado de modo açodado, com a desconsideração de vultoso passivo da CEEE-D relativo ao ICMS, “cujo adimplemento é o objeto da controvérsia na ação principal aos autos do AI nº 5038070- 59.2021.8.21.7000, passivo com ex-autárquicos e passivo previdenciário (que pressupõe a retirada de patrocínio para liquidação imediata)” (doc. 142).



    Em 31/03/2021 as requerentes informaram que “foi realizado o leilão para transferência do controle acionário da CEEE-D, nesta data, com apenas uma única proposta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Afirmam ainda que “a transferência efetiva do controle acionário se dará mediante assinatura de contrato posterior à anuência da ANEEL, o que ainda pende de conclusão para os próximos meses”, razão pela qual entendem que ainda persiste a necessidade de apreciação da cautelar para que se suspenda a transmissão das ações até o julgamento definitivo da ação (doc. 154).



    Em 05/04/2021, o Ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido de tutela provisória incidental, com base na seguinte fundamentação:



    Embora louvável a preocupação das autoras, a matéria agora suscitada envolve matéria que refoge aos limites da discussão constitucional estabelecidos nestes autos. Ademais, já está sendo tratada no âmbito jurisdicional próprio, nas instâncias ordinárias, às quais cabem examinar os contornos fático-probatórios do caso concreto, de resto incabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade



    Com efeito, em ação popular proposta perante a 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, busca-se a declaração de nulidade do Edital de Leilão n. 001/2020, publicado em dezembro de 2020, cujo objeto é a alienação do controle acionário da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, com os seguintes argumentos: 



    “a) com a desestatização da CEEE-D, o Estado renunciará ao valor de R$ 2.8 bilhões relativos à dívida de ICMS da companhia para com o próprio ente público; b) o valor definido para a oferta mínima para proposta, R$ 50.000,00, seria ínfimo; c) entre as obrigações definidas em edital para os adquirentes, constaria descabida delegação de envidar os melhores esforços para que os interesses de ações judiciais sejam preservados e defendidos, informando ao Estado a abertura de prazos processuais, bem como a de pagar ao ente público estadual o valor equivalente aos benefícios auferidos pela CEEE-D nas demandas; d) o setor elétrico deve permanecer sob o controle público, uma vez que a energia elétrica é um bem essencial à população” (trecho extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de decisão do Ministro Humberto Martins, nos autos da SLS 2.899/RS, em 23/03/2021).



    Em que pese decisão favorável proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, relatora do Agravo de Instrumento 5038070-59.2021.8.21.7000, para suspender o leilão, o Presidente do Superior Tribunal Justiça sustou-lhe os efeitos, e o processo segue em curso. Contra a decisão exarada no âmbito do STJ, cabem ainda o manejo de recursos próprios.



    Isso posto, e considerando, em especial, que a matéria agora trazida à apreciação nestes autos é alheia à questão constitucional originalmente posta, nada há a decidir. (doc. 156).



    Em 03/08/2023, nos termos do art. 38, inc. VI, “a “, do Regimento Interno do STF, assumi a relatoria da presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    Pois bem. 



    Da análise dos autos, verifico que estão pendentes de análise diversos pedidos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    Conforme determina o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por decisão irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades a respeito do objeto da ação.



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte: 



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n. 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011) 



    A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica. 



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460- ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015) 



    Nos autos, há requerimento para ingresso na qualidade de amicus curiae formulado pelas seguintes entidades: (i) Federação Nacional dos Urbanitários - FNU (doc. 46); (ii) Central dos Sindicatos brasileiros –CSB (doc. 60); (iii) FENATEMA – Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Transmissão de dados via Rede Elétrica, Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos, Tratamento de Água e Meio Ambiente (doc. 66); (iv) Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – CEAPE-Sindicato (doc. 74); (v) Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros - FISENGE (doc. 78); (vi) Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul – SENGE/RS (doc. 85); e (vii) União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha (doc. 109).



    Nesse contexto, examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que os requerentes reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito.



    Posto isso, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o requerimento de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU (doc. 46), a Central dos Sindicatos brasileiros –CSB (doc. 60), da FENATEMA – Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, Transmissão de dados via Rede Elétrica, Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos, Tratamento de Água e Meio Ambiente, o Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – CEAPE-Sindicato (doc. 74), da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros - FISENGE (doc. 78), do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul – SENGE/RS (doc. 85), e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha (doc. 109), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    Por oportuno, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da presente ação, intime-se o Governador do Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para renovarem as informações (art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999).



    Após, para que se atualize as manifestações, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, respectivamente, tornando os autos conclusos para análise.



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator